Tribunal: TJMT
Processo: 0054865-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0054865-42.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Conforme exposto no Id. 94123471, quando interpôs o Recurso de Apelação a empresa Enpron Construções e Reformas - Eireli requereu os benefícios da justiça gratuita.
Com as razões juntou o comprovante de inscrição e situação cadastral, onde consta a informação de que está inapta por omissão de declarações; comprovante de saldo zerado em conta bancária da Ag. 1676; e Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, do ano calendário 2016.
Tendo em vista que tais documentos não foram suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais e, assim, subsidiar o deferimento do pedido de gratuidade, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da benesse.
Por meio da petição de Id. 95656951, a Apelante insistiu que desde 2016 enfrenta situação financeira agravada, que não lhe permite pagar o elevado valor do preparo.
Afirmou que não realiza mais qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira a que se prestava, e juntou declarações de inatividade dos anos de 2017 a 2021, além das notificações da multa por atraso na entrega de declarações de débitos e créditos tributários, e do comprovante de inscrição e situação cadastral, onde consta a informação de que está inapta por omissão de declarações e do comprovante de saldo zerado em conta bancária da Ag. 1676, que já haviam sido acostados com as razões do apelo.
Pois bem. Nos termos do Verbete 481 da Súmula do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (sem grifos no original)
Assim, não há dúvidas de que é da pessoa jurídica, o ônus de demonstrar a necessidade da benesse.
Ademais, consoante a orientação da Corte Superior, “a mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).
Assim, não há dúvidas de que a concessão do benefício às pessoas jurídicas exige comprovação cabal da insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, o que, no caso, não está demonstrado, uma vez que a simples declaração de inatividade da empresa sem provas em relação à existência ou não de bens e ativos financeiros, não é suficiente para tanto.
A real situação financeira da empresa poderia ter sido demonstrada por meio de balancetes, extratos bancários e outros pertinentes, que fossem capazes de comprovar seu patrimônio e lucro líquido, além da situação econômica que a impossibilita de arcar com as despesas processuais.
Ademais, embora a Apelante alegue que não realiza mais qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, não é o que ressai do website da empresa Recorrente - http://enpron.com.br.
Com essas considerações, indefiro o pedido de benefício da justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora